Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LIBERDADE DE CONTRATAR. BILATERALIDADE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NECESSIDADE. ADITIVO CONTRATUAL COM NOVAS CLÁUSULAS. SILÊNCIO. PRESUNÇÃO DE ACEITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CRITÉRIO BASEADO NO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 700 do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. O ato de celebrar o contrato ou abster-se de celebrá-lo envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico e as condições que o regerão. A interpretação do acordo deve se guiar pela boa-fé e pela vontade dos contraentes (art. 113, do Código Civil).
3. O contrato de prestação de serviço é bilateral, ou seja, pressupõe a declaração de vontade para formação da relação jurídica entre as partes nele envolvidas.
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC).
5. No caso em tela, não há qualquer demonstração de que o réu tenha concordado com os termos do que seria o aditivo do contrato. O documento que o autor chamou de aditivo foi enviado ao réu, mas não houve sua concordância expressa. O mero silêncio não permiti deduzir a contratação em novas condições. As partes continuaram agindo como se estivessem vigentes as condições do contrato assinado em fevereiro de 2019 e com prazo indeterminado.
6. O artigo 85, § 8o, do CPC prevê que somente nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”. Ausentes esses requisitos e diante da improcedência dos pedidos, o critério deve ser baseado no valor da causa. O fato de o apelante alegar que a parcela representa quantia vultosa frente ao seu faturamento não é fundamento para afastar a aplicação do art. 85, §2o, do CPC, porque a norma se baseia num critério objetivo da derrota processual.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.